Tribunal: STF
Processo: Rcl 86220
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. SUPOSTA PRÁTICA DE CRIME DE HOMOTRANSFOBIA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO PLENÁRIO DESTA SUPREMA CORTE NOS AUTOS DA ADO 26 E DO MI 4733. DECISÃO RECLAMADA QUE ARQUIVOU INQUÉRITO POLICIAL, AO FUNDAMENTO DE QUE AS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NOS PARADIGMAS INDICADOS SERIAM INCONSTITUCIONAIS. PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA NO SENTIDO DA PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÃO PROCEDENTE.

Decisão: Trata-se de reclamação ajuizada contra decisão do juízo da 2ª Vara Criminal de Água Boa/MT e contra ato do Ministério Público do Estado de Mato Grosso, sob a alegação de afronta aos acórdãos proferidos na ADO 26 e no MI 4733. 
O reclamante narra que “é servidor público do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso e, num grupo de WhatsApp, foi vítima de discriminação em relação a sua orientação sexual em que o autor do fato passou a atacar pessoalmente a vítima, utilizando-se de expressões pejorativas e de cunho LGBTIfóbico, se referindo à vítima ‘Nossa que nervosinha, falou do Lule elu fica louca’” . 
Em continuidade, explica que “no Termo Circunstanciado instaurado pela Delegacia de Polícia, houve equívoco na capitulação jurídica dos fatos, tendo sido imputados os delitos de difamação e injúria simples, previstos nos artigos 139 e 140, caput, do Código Penal”.   
Alega que encaminhados os autos ao Ministério Público, sobreveio  parecer pelo arquivamento do IP, uma vez que o Promotor de Justiça atuante no feito não teria reconhecido a validade da decisão desta Suprema Corte proferida na ADO 26 e no MI 4733.
Pontua que “a magistrada da 2ª Vara Criminal de Água Boa/MT, acolheu o parecer ministerial e determinou o arquivamento dos autos em referência”.
Sustenta, em síntese, que “não cabe discutir o mérito da criminalização da homotransfobia, uma vez que isso já foi discutido na ADO 26/MI 4733, a discussão aqui é sobre a garantia da autoridade da decisão do Supremo que está sendo violada pelo Ministério Público estadual e pelo Poder Judiciário de Mato Grosso”
Prestadas as informações solicitadas, a d. Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela procedência da reclamação, em parecer que restou assim ementado:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO ÀS DECISÕES PROFERIDAS NA ADO 26/DF E NO MI 4733. OFENSAS HOMOFÓBICAS E TRANSFÓBICAS PUBLICADAS EM REDE SOCIAL. INJÚRIA. ARQUIVAMENTO POR ATIPICIDADE. CONDUTAS EQUIPARADAS AOS CASOS DE RACISMO DA LEI Nº7.716/1989 POR DECISÃO VINCULANTE DESSE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PERTINENTE A REFORMA DA HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. ESTRITA ADERÊNCIA EVIDENCIADA. - Parecer pela procedência da Reclamação.
É o relatório. DECIDO. 
Assiste razão à parte reclamante.
Deveras, o Plenário desta Suprema Corte, no julgamento da ADO 26, de relatoria do Ministro Celso de Mello, e do MI 4733, de relatoria do Ministro Edson Fachin, fixou as seguintes teses: 

“1. Até que sobrevenha lei emanada do Congresso Nacional destinada a implementar os mandados de criminalização definidos nos incisos XLI e XLII do art. 5º da Constituição da República, as condutas homofóbicas e transfóbicas, reais ou supostas, que envolvem aversão odiosa à orientação sexual ou à identidade de gênero de alguém, por traduzirem expressões de racismo, compreendido este em sua dimensão social, ajustam-se, por identidade de razão e mediante adequação típica, aos preceitos primários de incriminação definidos na Lei nº 7.716, de 08/01/1989, constituindo, também, na hipótese de homicídio doloso, circunstância que o qualifica, por configurar motivo torpe (Código Penal, art. 121, § 2º, I, “in fine”); 2. A repressão penal à prática da homotransfobia não alcança nem restringe ou limita o exercício da liberdade religiosa, qualquer que seja a denominação confessional professada, a cujos fiéis e ministros (sacerdotes, pastores, rabinos, mulás ou clérigos muçulmanos e líderes ou celebrantes das religiões afro-brasileiras, entre outros) é assegurado o direito de pregar e de divulgar, livremente, pela palavra, pela imagem ou por qualquer outro meio, o seu pensamento e de externar suas convicções de acordo com o que se contiver em seus livros e códigos sagrados, bem assim o de ensinar segundo sua orientação doutrinária e/ou teológica, podendo buscar e conquistar prosélitos e praticar os atos de culto e respectiva liturgia, independentemente do espaço, público ou privado, de sua atuação individual ou coletiva, desde que tais manifestações não configurem discurso de ódio, assim entendidas aquelas exteriorizações que incitem a discriminação, a hostilidade ou a violência contra pessoas em razão de sua orientação sexual ou de sua identidade de gênero;  3. O conceito de racismo, compreendido em sua dimensão social, projeta-se para além de aspectos estritamente biológicos ou fenotípicos, pois resulta, enquanto manifestação de poder, de uma construção de índole histórico-cultural motivada pelo objetivo de justificar a desigualdade e destinada ao controle ideológico, à dominação política, à subjugação social e à negação da alteridade, da dignidade e da humanidade daqueles que, por integrarem grupo vulnerável (LGBTI+) e por não pertencerem ao estamento que detém posição de hegemonia em uma dada estrutura social, são considerados estranhos e diferentes, degradados à condição de marginais do ordenamento jurídico, expostos, em consequência de odiosa inferiorização e de perversa estigmatização, a uma injusta e lesiva situação de exclusão do sistema geral de proteção do direito”.  
Na hipótese sub examine, observa-se que o ora reclamante apresentou notícia-crime, onde requereu: 

“a) A retificação da capitulação jurídica dos fatos, para que seja reconhecido o enquadramento correto como injúria racial em razão de LGBTIfobia, nos termos do art. 140, §3º, do Código Penal, em consonância com os precedentes do Supremo Tribunal Federal (ADO 26 e MI 4733), que equipararam a homofobia e a transfobia às práticas de racismo, tornando inaplicáveis os institutos da Lei nº 9.099/95. 
b) A consequente instauração de inquérito policial, com a adoção de todas as medidas investigativas cabíveis, inclusive a oitiva das partes envolvidas e testemunhas, a requisição de registros telemáticos e a análise de eventuais mídias ou comunicações eletrônicas, garantindo-se a preservação e a produção adequada das provas necessárias à completa elucidação dos fatos. 
c) A posterior remessa dos autos ao Ministério Público, titular da ação penal pública incondicionada nos crimes de injúria racial, a fim de que sejam promovidas as medidas legais pertinentes, inclusive o oferecimento da denúncia, assegurando-se, assim, a efetividade da tutela penal e o pleno resguardo do direito fundamental da vítima à dignidade, à igualdade e à não discriminação”

O Membro do Ministério Público responsável pela análise do Inquérito Policial encaminhado ao Ministério Público do Estado do Mato Grosso entendeu que: 

“A injúria qualificada relacionada à orientação sexual, por meio expressões homofóbicas, embora ainda não esteja tipificada, é reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal (STF) como uma forma de racismo, compreendido em sua dimensão social. 
Entretanto, com a devida vênia, este subscritor não comunga deste entendimento, por meio do qual se amplia o alcance do tipo penal para abarcar ofensas de cunho homofóbico ou transfóbico, por considerá-lo interpretação extensiva “ in malam partem”, vedada  no Direito Penal em face do princípio da legalidade estrita (art. 1º do CP e art. 5º, XXXIX, da CF). 
Com efeito, o tipo penal não contempla expressamente em seus elementos a orientação sexual ou identidade de gênero. Portanto, não é possível ampliar o alcance da norma incriminadora por analogia ou interpretação extensiva em prejuízo do acusado. 
O entendimento jurisprudencial dos Tribunais Superiores, ao equiparar ofensas homofóbicas à injúria racial, ultrapassa os limites da hermenêutica penal, transformando-se em atividade legislativa atípica, o que afronta o princípio da separação dos poderes (art. 2º da CF).”

Ato contínuo, o requerente formulou pedido de reconsideração dirigido ao MP e, conforme se colhe das informações prestadas pelo Procurador-Geral de Justiça do Estado do Mato Grosso, houve manifestação pela manutenção do arquivamento.
Este o quadro, a procedência desta reclamação é medida que se impõe. 
Com efeito, os pronunciamentos do Plenário do Supremo Tribunal Federal proferidos em sede de controle abstrato de constitucionalidade possuem efeito vinculante e eficácia erga omnes, não cabendo a membro do Ministério Público fazer qualquer juízo de valor sobre o que decidido e afirmar que “não se pode admitir a flexibilização ou limitação ao princípio da legalidade, sob o risco de comprometer a segurança jurídica, a previsibilidade das normas e a confiança dos cidadãos no sistema jurídico”.  
Nas palavras do Ministro Celso de Mello, “As decisões consubstanciadoras de declaração de constitucionalidade ou de inconstitucionalidade, inclusive aquelas que importem em interpretação conforme à Constituição e em declaração parcial de inconstitucionalidade sem redução de texto, quando proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de fiscalização normativa abstrata, revestem-se de eficácia contra todos (‘erga omnes’) e possuem efeito vinculante em relação a todos os magistrados e Tribunais, bem assim em face da Administração Pública federal, estadual, distrital e municipal, impondo-se, em consequência, a necessária observância por tais órgãos estatais, que deverão adequar-se, por isso mesmo, em seus pronunciamentos, ao que a Suprema Corte, em manifestação subordinante, houver decidido, seja no âmbito da ação direta de inconstitucionalidade, seja no da ação declaratória de constitucionalidade, a propósito da validade ou da invalidade jurídico-constitucional de determinada lei ou ato normativo” (Rcl 2182-AgR, Rel. Min Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe de 13/02/2013. 
Como bem assentou a d. Procuradoria-Geral da República: 

“No caso em exame, a materialidade da conduta e a autoria não são objeto de qualquer questionamento por parte da autoridade reclamada, isto é, o promotor de justiça, titular da ação penal. Em linha diversa, por sua própria afirmação, em manifestação às fls.166/168, expressa entendimento divergente do que fora decidido por esse Colendo Supremo Tribunal Federal(...)
(...) 
Nesse passo, o ato reclamado efetivamente afronta o decidido pelo Supremo Tribunal Federal, cuja decisão vinculante afirma o caráter típico da conduta como correlato e equivalente aos crimes de racismo. Sendo assim, inquestionável que, transitada em julgado a decisão em controle abstrato de constitucionalidade proferida pela Suprema Corte, não há mais espaço para o entendimento pessoal do operador jurídico quanto à tipicidade da conduta, nos exatos termos definidos pela Corte Suprema.“
A discussão, portanto, extrapola a questão da independência funcional ou da argumentação técnica, e evidencia afronta ao conteúdo decisório vinculante do Supremo Tribunal Federal.”
   
Ex positis, JULGO PROCEDENTE a presente Reclamação, com fundamento no 161 do RISTF, a fim de CASSAR a manifestação de arquivamento dos autos nº 1058320-69.2025.8.11.0001 e DETERMINAR o regular trâmite da persecução penal pelos órgãos competentes, em conformidade com a jurisprudência desta Suprema Corte na matéria. 

Publique-se.
Brasília, 20 de maio de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente